Tribunal: TJDFT
Processo: 0704984-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704984-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOTOSHOW COMERCIO DE MOTOS, PECAS E SERVICOS LTDA - EPP AGRAVADO: CHARLESSON FRANCISCO DE AGUIAR D E S P A C H O Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove a tempestividade do presente agravo de instrumento, em razão do seguinte: 1) decisão agravada (intitulada de “decisão I” – ID 32811869) proferida em 17/1/2022 e publicada em 21/1/2022, primeiro dia útil subsequente (ID 113114036 – autos originários); 2) pedido de reconsideração, que não possui previsão legal e não interrompe o prazo recursal, pois não se equipara a recurso; 3) ausência de conhecimento ou apreciação do objeto deste agravo e não recebimento da peça como embargos de declaração na origem, por ausência dos requisitos do art. 1.025 do CPC (“decisão II” - ID 32811871, publicada em 7/2/2022); 4) ausência de revisão da decisão agravada, nos termos do art. 1.022 do CPC; 5) interposição do agravo em 17/2/2021. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem conclusos para decisão. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator